Tribunal: TJPA
Processo: 0012720-32.2019.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
PENAL. RECEPTAÃÃO. PLEITO DE ABSOLVIÃÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PALAVRAS DAS TESTEMUNHAS E DA VÃTIMA. TESTEMUNHO DOS POLICIAIS CORROBORADO COM DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS. O depoimento de policiais, que atuaram de maneira direta nos fatos, nÃ£o deve ser desprezado. Pelo contrÃ¡rio, deve ser sempre considerado vÃ¡lido, como a de qualquer outra testemunha. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, EM CONSONÃNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

APELAÇÃO PENAL Nº 0012720-32.2019.8.14.0401
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BELÉM/PA - 1ª VARA CRIMINAL
APELANTE (S): AGENOR DE JESUS DOS SANTOS JÚNIOR, DANIEL SILVA SOARES E ALAN CARLOS FERREIRA DA SILVA (DEFENSOR PÚBLICO: ANDRÉ MARTINS PEREIRA)
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATORA: DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
PENAL. RECEPTAÇÃO.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PALAVRAS DAS TESTEMUNHAS E DA VÍTIMA. TESTEMUNHO DOS POLICIAIS CORROBORADO COM DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS. O depoimento de policiais, que atuaram de maneira direta nos fatos, não deve ser desprezado. Pelo contrário, deve ser sempre considerado válido, como a de qualquer outra testemunha. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo
conhecimento
do recurso e seu
improvimento.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia vinte e sete de abril de 2021
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
AGENOR DE JESUS DOS SANTOS JÚNIOR, DANIEL SILVA SOARES E ALAN CARLOS FERREIRA DA SILVA,
impugnando a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém /PA,
que os condenou, respectivamente, à pena de
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, à pena de
01 (um) ano e 10 (dez) meses

de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
e à

pena de
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa,
fixado o regime inicial de cumprimento de pena
aberto,
pela prática do crime capitulado no art.
180, caput, do Código Penal Brasileiro
.

Consta na denúncia que, no dia 21 de junho de 2019, por volta das 22:30h, na Rua da Marinha, no bairro da Marambaia, os ora apelantes foram encontrados por policiais militares, dentro de um carro Fiat Palio Fire, cor prata, placas OTO 9555, que era produto de roubo, estando o primeiro apelante portando uma arma de fogo calibre 38 com seis cartuchos intactos.

Tramitando regularmente, o feito foi sentenciado, tendo sido aplicadas as penas acima citadas e, inconformados com as condenações, os recorrentes, em suas razões recursais, pleiteiam a absolvição, por insuficiência de provas para a condenação, sob o argumento de que o depoimento da vítima não traz segurança ao alicerce da acusação e o testemunho dos policiais militares seria frágil em razão do suposto interesse em demonstrar a legalidade de sua atuação.

Em suas contrarrazões, o r. do Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

Por fim, o douto Procurador de Justiça,

Marcos Antônio Ferreira das Neves, pronunciou-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente recurso, a fim de que seja mantida
in totum
a sentença ora guerreada.

É o relatório.

Revisão cumprida.
VOTO

Presentes os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, conheço da presente apelação penal interposta pela Defesa, e passo a analisar o
Mérito.

Consoante relatado, os recorrentes pleiteiam a absolvição por ausência de provas, alegando ainda que o testemunho dos policiais militares seria frágil em razão do suposto interesse em demonstrar a legalidade de sua atuação.

Não devem prosperar as razões recursais dos ora recorrentes.

A
materialidade,
bem como a
autoria

delitiva
do crime de receptação encontram-se devidamente provada nos autos, posto que o veículo Fiat Palio, placa OTO 9555 que pertence à empresa SAT Nascimento Serviços LTDA M (fls. 21 do inquérito) foi restituído à vítima Sergio Pereira dos Santos Júnior, por ser produto do roubo noticiado no boletim de ocorrência policial, em 21/06/2019, às 19h38, no qual a vítima Sérgio Pereira dos Santos Júnior comunicou ter sido roubada, ocasião em que um indivíduo armado subtraiu dela o citado veículo, que havia alugado.

Em juízo, o proprietário do veículo informou que trabalha com locação de veículos e ficou sabendo que o locatário Sérgio foi vítima de roubo em Marituba, tendo sido subtraído o carro alugado. Aduziu ter localizado o veículo roubado em Marituba, por meio do dispositivo de GPS instalado no automóvel, informando ter ido com a polícia até o local indicado no GPS e encontraram o carro com os acusados dentro.

Vale ressaltar que a sentença encontra-se bem embasada nas provas colhidas,
in verbis
:

¿A testemunha Sérgio narrou em audiência que: alugou um veículo da empresa Locmil; numa sexta-feira de junho, por volta das 18h, foi assaltado por uma pessoa armada que lhe subtraiu o carro alugado; o assaltante não era nenhum dos réus; foi à delegacia; depois ligou para o dono da locadora e contou sobre o roubo; após uns 10 minutos, a vítima lhe telefonou para ir à delegacia; na delegacia, viu os quatro réus.

A testemunha Julielson, policial militar, disse o seguinte em juízo; lembra-se dos réus presentes nesta audiência (Daniel e Agenor); foi abordado por um senhor que contou ser proprietário de um carro locado que tinha sido roubado; esse senhor tinha como rastrear o veículo por meio de GPS; saiu em diligência com o senhor; por volta das 23h, encontrou o carro com quatro pessoas dentro, dentre os quais os dois réus presentes em audiência; uma arma de fogo foi encontrada no chão da via pública, embaixo do carro, do lado em que o réu Agenor desceu; a arma estava municiada com seis cartuchos intactos; a vítima do roubo não reconheceu os presos como sendo o assaltante.

O policial militar Everaldo, testemunha, falou em audiência que: o proprietário da locadora de carro contou sobre o roubo do veículo; com o apoio do proprietário do veículo roubado, o carro foi localizado com quatro pessoas dentro, dentre os quais os dois réus presentes em audiência (Daniel e Agenor) ¿.

Ademais, vale salientar que os depoimentos de policiais são provas idôneas como quaisquer outras juntadas aos autos e, no caso em tela, os citados depoimentos não apresentam quaisquer contradições ou dubiedades, mostrando-se uníssonos e harmônicos, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, corroborando os demais elementos de provas colacionados aos autos, merecendo desse modo, a credibilidade necessária para ensejar o decreto condenatório desfavorável ao Apelante.

Nesse sentido:
PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA. TESTEMUNHO POLICIAL. IDONEIDADE. - E idônea a prova testemunhai colhida no auto de prisão em flagrante e reafirmada em Juízo, com plena observância do contraditório, mesmo constituída apenas por depoimentos de policiais que realizaram o flagrante. - A confissão extrajudicial, mesmo negada em juízo, tem valor probante quando em sintonia com a versão dada por outros meios de prova. - Recurso especial parcialmente conhecido e nesta extensão provido. (STJ - REsp: 162022 GO 1998/0001308-3, Relator: Ministro VICENTE LEAL, Data de Julgamento: 16/04/1999, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 10.05.1999 p. 233)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas orais colhidas em juízo, que formam um conjunto probatório coeso no sentido de que os recorrentes incidiram na prática do crime de receptação.

Diante do exposto
,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO PROVIMENTO
, em conformidade com o parecer ministerial.

Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato -

Relatora